Tribunal: TJDFT
Processo: 0747934-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. Art. 155, §4o-B, do cp. APENADO preso preventivamente. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE Concedida.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus cujo objeto é a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a adequação da custódia ao regime imposto na condenação definitiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a legalidade do pronunciamento judicial que, ao condenar o réu, manteve a prisão preventiva; e examinar a existência de constrangimento ilegal na manutenção do apenado no centro de detenção provisória, a despeito da expedição de guia definitiva para o cumprimento da pena em regime semiaberto.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O trânsito em julgado da condenação, com a expedição da correspondente carta de guia definitiva, torna inviável qualquer discussão sobre os fundamentos da prisão preventiva. Ação constitucional parcialmente admitida.
4. As prisões cautelares (preventiva ou temporária) possuem natureza e fundamentos distintos da prisão definitiva.
5. Embora este Tribunal já tenha decidido que a incompatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto não é absoluta, admitindo-se a custódia quando necessária para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, tal posicionamento só subsiste enquanto pendente a persecução penal. 6. Sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, com a correspondente expedição da guia definitiva, desborda a razoabilidade a manutenção do recolhimento do paciente, como se estivesse sujeito a regime fechado, quando a sua condenação definitiva lhe garantiu regime mais brando (semiaberto).
IV – DISPOSITIVO
6. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem parcialmente concedida.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313, 647 e 647-A.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1392031, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 09/12/2021; Acórdão 2060625, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, DJe: 05/11/2025.